Tribunal: TJDFT
Processo: 0717760-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. APRIMORAMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Quando necessário, contudo, os aclaratórios servem para aprimorar a prestação jurisdicional.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado. Quando necessário, contudo, os aclaratórios servem para aprimorar a prestação jurisdicional.
3. Em se tratando de plano de saúde ofertado por entidade de autogestão a qual não comercializa seus produtos livremente no mercado, o desligamento ocorre com a exoneração do beneficiário do cargo em comissão, ressalvando-se o seu direito de optar expressamente pela manutenção no plano de saúde e arcar integralmente com a devida contraprestação. 3.1 A vinculação ao órgão patrocinador é imprescindível para adesão da beneficiária e sua permanência depende da assinatura de Termo de Adesão Específico, inexistente no caso dos autos.
4. Recurso conhecido e não provido.